Tribunal: TJDFT
Processo: 0728086-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Por meio da petição de ID. 19959324, a agravante informa o descumprimento da decisão Id. 18504157 que concedeu a antecipação da tutela recursal vindicadae determinou que a agravada autorizeasse os procedimentos médicos pleiteados: reconstrução mamária com uso de prótese (código TUSS: 30602220X2); correção de diástase dos retos abdominais (código TUSS: 31009050); correção de lipodistrofia crural e trocantérica (código TUSS: 30101190X2); e extensos ferimentos (código TUSS: 48010103X3), nos termos da guia de solicitação de internação. Em sendo assim, determino a intimação da parte agravada para que se manifeste no prazo de 48 horas. Em caso de descumprimento fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser contada a partir da intimação desta decisão. Intime-se. Em seguida, realizados os procedimentos de praxe, agurade-se julgamento do presente recurso.